Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. PENDÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONCLUÍDA. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.843/2024. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de benefícios externos exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao Juízo da execução avaliar, de forma fundamentada, a aptidão do apenado ao retorno ao convívio social.

2. A realização de exame criminológico, embora não obrigatória, pode ser determinada quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
3. No caso, embora já realizado o exame criminológico, permanece pendente a implementação de medida complementar consistente na participação do apenado em acompanhamento psicoterápico, o que impede, neste momento, a adequada aferição do requisito subjetivo.
4. A alegação de irretroatividade da Lei no 14.843/2024 não se aplica, porquanto o indeferimento decorreu da ausência de conclusão da avaliação subjetiva, e não da incidência da norma superveniente.
5. Recurso conhecido e desprovido.